Tribunal: STF
Processo: RE 1504725
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TEMA RG Nº 490. MODULAÇÃO DE EFEITOS PROMOVIDA PARA ESTABILIZAR AS RELAÇÕES ESTABELECIDAS ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITOS ANTERIORMENTE GLOSADOS. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento a recurso extraordinário, nos seguintes moldes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. GLOSA DE CRÉDITO HETERÔNOMO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA Nº 490 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE EXCELSO PRETÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 42). 



    2. O agravante argumenta que a glosa do crédito se deu em momento anterior ao julgamento de mérito do Tema nº 490 do ementário da Repercussão Geral, quando fixada a modulação de efeitos ex nunc do julgado, de modo a prevalecer a relação tal como efetivada entre o Estado glosador e o contribuinte (e-doc. 44). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Deve ser reconsiderada a decisão agravada. 



    4. Em que pese no acórdão recorrido o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tenha feito expressa menção aos termos em que proferida a modulação no voto vencedor do e. Ministro Gilmar Mendes, quanto à manutenção das relações entre Fisco e contribuinte tal qual constituídas a respeito do estorno do crédito concedido por outro Estado da federação, o fato é que, no caso concreto, a glosa ocorreu antes do julgamento paradigmático. 



    5. Dessarte, e considerando a estabilização das relações almejada com a concessão de efeitos ex nunc ao julgamento do Tema RG nº 490, não há que se considerar, para fatos geradores pretéritos àquela assentada, qualquer alteração: seja pelo lançamento posterior pelo Estado de destino do crédito heterônomo, menos ainda, pela glosa anterior do mesmo crédito, reputada constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Nessa linha de intelecção, a decisão proferida pelo Redator para o Acórdão do Tema RG nº 490 (RE nº 628.875-RG/RS), o eminente Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.430.855-ED/SC, de sua relatoria, bem elucida a discussão:



    “Dessa forma, o tribunal de origem, ao examinar modulação de efeitos do Tema 490, chancelou “o aproveitamento dos créditos retroativos de ICMS até o marco temporal definido pelo STF (agosto de 2020)”. 



    Portanto, a decisão embargada concluiu que não foi observada a modulação de efeitos do referido leading case, eis que o acórdão recorrido, ao inserir regra não prevista naquele paradigma e permitir a referida compensação de créditos, deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Corte. 



    Este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão para impedir o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos no período anterior ao julgamento, mas não autorizou o creditamento extemporâneo delineado no acórdão recorrido, isto é, não determinou a manutenção dos créditos glosados, nem permitiu que o contribuinte que não tivesse escriturado tais créditos pudesse compensá-los. 



    Dessa forma, a decisão recorrida não incorreu em qualquer vício ao concluir que o acórdão impugnado deixou de observar as balizas fixadas por esta Corte no julgamento da modulação dos efeitos da decisão proferida no âmbito do Tema 490 da repercussão geral.”



    7. Igualmente, as seguintes decisões: RE nº 1.502.227/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin; RE nº 1.481.293/SC, Rel. Min. Edson Fachin; RE nº 1.447.392-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE nº 1.415.879-AgR/SC, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo a seguir:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 628.075-RG/RS; TEMA RG Nº 490. ICMS. ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITO EFETUADO PELO ESTADO DE DESTINO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. É constitucional o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (Tema RG nº 490). 2. A modulação de efeitos realizada quando do julgamento do Tema RG nº 490 visou manter a estabilidade dos efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino, não os referentes ao Estado de origem. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (grifei).“



    8. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (e-doc. 42), para dar provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo (e-doc. 12) e, por conseguinte, julgar improcedentes os embargos à execução (e-doc. 1). Fica prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 44). Invertidas as verbas de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator